Tribunal: TJPA
Processo: 0000877-17.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000877-17.2012.8.14.0013
APELANTE: EDUARDA CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA CRISTIANE CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA HELENA MONTEIRO GUIMARAES, JOSEELSON MONTEIRO GUIMARAES, JOSEHELDER MONTEIRO GUIMARAES, SUELY FREITAS GUIMARAES, KELLEN JEIDIANE MONTEIRO GUIMARAES, JOSELLEN MONTEIRO GUIMARAES, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EDUARDA CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA CRISTIANE CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA HELENA MONTEIRO GUIMARAES, JOSEELSON MONTEIRO GUIMARAES, JOSEHELDER MONTEIRO GUIMARAES, SUELY FREITAS GUIMARAES, KELLEN JEIDIANE MONTEIRO GUIMARAES, JOSELLEN MONTEIRO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE OCASIONADA POR DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NETA QUE RESIDIA COM O AVÔ. VÍNCULO AFETIVO FORTE ENTRE A AUTORA E A VÍTIMA CAPAZ DE AMPLIAR A CADEIA DE LEGITIMADOS PARA A AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DANOS REFLEXOS. ADEQUAÇÃO DA PENSÃO. 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2ª DO NCPC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Em que pese inexistir presunção de dano moral em favor da neta, não há dúvidas acerca do vínculo afetivo sólido existente entre ela e seu avô falecido, com quem residia, capaz de autorizar a ampliação da cadeia de legitimados para propor a ação indenizatória. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2.

Considerando que a requerida é concessionária de serviço público, a sua responsabilidade civil é objetiva, não cabendo a análise a respeito da culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

3.

Hipótese dos autos em que o óbito da vítima decorreu de descarga elétrica ocasionada pelo rompimento de um cabo que acabou por criar uma área energizada no solo. Instrução probatória que deixa clara a responsabilidade da concessionária de serviço público no evento danoso, já que conforme laudo pericial anexado aos autos, o incidente que levou a vítima a óbito decorreu da provável oscilação do nível de tensão (sobre tensão), fornecida pela concessionária. Dever de indenizar os danos reflexos.

4.

Culpa concorrente da vítima configurada, na medida em que no dia do acidente em que houve um incêndio no poste de rede de alta tensão, tendo ocasionado curto circuito em eletrodomésticos, a vítima teria levantado de seus aposentos e no ímpeto de cessar o incêndio correu, descalço, em direção ao poste que incendiava na intenção de desligar a “chave geral”, porém ao pisar no gramado recebeu forte corrente elétrica, vindo a falecer no local. Sentença que não merece reforma, neste ponto.

5.

Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais na forma de pensão à viúva, porque presumida a contribuição do companheiro para as despesas do lar, havendo de ser o valor estipulado em 2/3 (dois terços) do salário recebido pelo falecido na data do óbito, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado o valor dos rendimentos da vítima, de forma que o parâmetro a ser observado para o pensionamento deverá ser o salário mínimo, que é a base para o exercício laboral mínimo de cada trabalhador. Reforma da sentença para que a pensão seja fixada no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo.

6.

Inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foram submetidos os autores, ante a perda da convivência de um ente querido. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Ressalta-se que, ante a confirmação da existência de concausa, há de ser reduzida a condenação em 50% (cinquenta por cento), restando R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos sete autores, o que perfaz o valor total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

7.

A indenização por danos morais deverá ser corrigida desde o respectivo arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). No que tange a indenização por danos materiais, consistente na pensão a ser paga a viúva da vítima, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo nacional, deve incidir correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada prestação (art. 398 do Código Civil), devendo as parcelas em atraso serem pagas de uma só vez.

8.

Aplicação das regras constantes do art. 85 do NCPC aos honorários sucumbenciais.

9.

Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Liminar de Pensão, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, movida por MARIA HELENA MONTEIRO GUIMARÃES E OUTROS, em face de

CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S.A - CELPA.

Na exordial, os autores da ação aduzem que José Freitas Guimarães, então casado com a autora Maria Helena Monteiro Guimarães e genitor/guardião dos demais autores, no dia 22/05/2011, por volta das 08:00 horas, foi atingido por uma descarga elétrica que lhe causou o óbito por “asfixia devido eletricidade artificial”, conforme laudo de exame de corpo de delito.

Afirmam que a descarga elétrica decorreu de falhas no conjunto de equipamentos que integram a estrutura de alta tensão instalada há cerca de 10 (dez) metros do portão que dá acesso à Chácara da família, de forma que se encontra presente o nexo de causalidade e o dever de reparação do dano decorrente do evento morte.

Ao final, requerem o pagamento de pensão mensal para a viúva até a data em que o falecido completaria 70 (setenta) anos de idade, no valor equivalente a 4 (quatro) salários mínimos e a condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais.

Em decisão de ID 1812704, pg. 13, foi deferida a gratuidade de justiça.

Citada, a ré apresentou

contestação (ID 1812711), aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade da neta do falecido e, no mérito, em síntese: a ausência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica; a culpa exclusiva da vítima;

a inexistência de danos materiais e morais; a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e; a imposição de observância da jurisprudência do STJ relativa ao valor do dano no pensionamento. Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade e, ao final, que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Replica à contestação apresentada. (ID 1812713).

Após o processamento do feito, o magistrado singular proferiu sentença (ID 1812731), na qual, rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, com base no inciso I, artigo 487, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelos autores, e CONDENO a ré a pagar a cada um deles a quantia de R$ 100.000,00 a título de compensação por danos morais, valor que reduzo, com base no artigo 945 do CC, pela metade, perfazendo a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por sua vez, CONDENO a ré a pagar à viúva, a título de alimentos (danos materiais), o valor de 01 salário mínimo, devidos desde a época dos fatos até que a vítima completasse 70 anos.

Estes valores deverão ser atualizados pelo INPC/FGV, e imputado juro mensal de 1% ao mês, sendo devidos de forma cumulada e devendo ser pagos de uma única vez.

Por fim, CONDENO a ré a pagar a esposa do falecido os valores gastos com o enterro (R$ 1.800,00), valor que deve ser atualizado pelo índice acima e juro legal, desde a época do efetivo desembolso.

Como houve sucumbência recíproca, CONDENO o réu a pagar 70% das custas processuais, e os autores, de forma solidaria, 30% deste tributo suspendo esta exação, visto que deferida a gratuidade aos autores.

Em razão da reciprocidade na sucumbência, CONDENO o réu no valor de R$ 10.000,00 a título de honorários de sucumbência, o que faço com base no parágrafo 4º, artigo 20, do CPC. De igual modo, CONDENO os autores, de forma solidaria, em R$ 4.000,00 a título de honorários de sucumbência, valores que suspendo a exação em razão da gratuidade concedida.

PRIC.

Capanema, 09 de maio de 2018.

Juiz ACRÍSIO TAJRA DE FIGUEIREDO

Com o intuito de obter esclarecimentos sobre a sentença, as partes apresentaram Embargos de Declaração (ID 1812733 e ID 1812733), tendo sido rejeitado o pedido da requerida e aceito o pedido dos requerentes, para que
o item dano moral, conste com o seguinte teor:

Isto posto, com base no inciso I, artigo 487, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelos autores, e CONDENO a ré a pagar a cada um deles a quantia de R$ 100.000,00 a título de compensação por danos morais, valor que reduzo, com base no artigo 945 do CC, pela metade, perfazendo a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Inconformada, a ré apresentou apelação (ID 1812739), aduzindo a ilegitimidade de parte e, no mérito, a ausência de responsabilidade em razão da culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o
quantum
indenizatório (dano moral e material) e considerado como termo inicial para a incidência dos juros moratórios e correção monetária, a fixação do valor condenatório em decisão transitada em julgado.

Por sua vez, os requerentes apresentaram Recurso de Apelação Adesivo (ID 1812741) requerendo o afastamento da culpa concorrente tendo em vista a gravidade da falha na prestação do serviço; a retificação do termo inicial para a incidência dos juros moratórios e; a majoração da condenação atinente aos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (ID 1812743 e ID 1812745).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, após o cumprimento de diligência solicitada, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos presentes recursos de apelação, para que se mantenha integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de julho de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifica-se, inicialmente, que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, fundamentarei meu voto nos termos dos argumentos trazidos à baila pelos apelantes.

2.

Da preliminar de ilegitimidade de parte.

A ré/apelante se mostra inconformada com a sentença que rejeitou a preliminar suscitada em contestação, no sentido de excluir do polo ativo, a menor Eduarda Cavalcante Guimarães, neta do falecido, aduzindo que não estaria comprovada a sua dependência econômica em relação ao
de cujus
e nem a extinção do pátrio poder por parte de seus pais biológicos
.

A controvérsia se restringe à configuração ou não de legitimidade da neta para requerer indenização por dano moral pela descarga elétrica que ocasionou a morte de seu avô.

Passo a analisar.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento de que é prescindível a comprovação da dependência econômica entre os lesados de modo reflexo, dada a falta de conexão com a esfera moral individual (REsp 160.125/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 24/05/1999 e REsp 530.602/MA, 3ª Turma, Rel. Min Castro Filho, DJ 17/11/2003).

Por sua vez, também se firmou no âmbito do Tribunal da Cidadania
[1]
, que em que pese os legitimados para a propositura de ação indenizatória em razão de morte de parentes serem, em regra, o cônjuge ou companheiro(a), os descendentes, os ascendentes e os colaterais, é possível a ampliação dessa cadeia de legitimação com base na análise de peculiaridades do caso concreto.

Assim sendo, dependendo do exame das peculiaridades de cada caso e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador considerando o grau afetivo, ampliar para além dos descendentes, cônjuges e irmãos, a legitimidade para requerer indenização por danos morais em razão do evento morte. Para tanto, se faz necessário averiguar a efetiva existência de vínculo afetivo e a demonstração da convivência próxima, cabendo ao juiz, avaliar se as particularidades de cada família justificam o alargamento a outros sujeitos que nela se inserem.

Neste sentido:

AGRAVO RETIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – AÇÃO AJUIZADA CONTRA O SEGURADO E A SEGURADORA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO – POSSIBILIDADE, EM VIRTUDE DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 529, DO STJ – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – PRELIMINARES: APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO POSTERIOR – DESNECESSIDADE EM FACE DA NOVA SISTEMÁTICA ADOTADA PELO CPC/15 – REITERAÇÃO QUE CONSTITUI UM DIREITO DO APELANTE E NÃO UM DEVER – RECUSO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO JUNTO COM A APELAÇÃO DOS CORRÉUS – VIABILIDADE, NO CASO, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE OS LITISCONSORTES PASSIVOS – PRECEDENTES DO STJ -
LEGITIMIDADE ATIVA DO NETO DA VÍTIMA PARA REQUERER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE - NECESSIDADE DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE REAL CONVIVÊNCIA, DE AFETO RECÍPROCO E SÓLIDO, CUJA AUSÊNCIA ORIGINE PROFUNDA DOR, ANGÚSTIA OU ALGUMA RELEVANTE LESÃO SENTIMENTAL, PARA CARACTERIZAR DANO MORAL EM RAZÃO DO EVENTO – NETO QUE RESIDIA COM O AVÔ - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE VÍNCULO AFETIVO FORTE ENTRE O AUTOR E A VÍTIMA, CAPAZ DE AUTORIZAR A AMPLIAÇÃO DA CADEIA DE LEGITIMADOS PARA PROPOR A AÇÃO INDENIZATÓRIA - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA .
MÉRITO: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO GENITOR E AVÔ DOS AUTORES - MOTORISTA QUE REALIZA MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO - CICLISTA QUE, POR SUA VEZ, ADENTRA EM VIA PREFERENCIAL EM LOCAL DE VISIBILIDADE INSUFICIENTE (INADEQUADO) E SEM OBSERVAR O FLUXO DE VEÍCULOS – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA E BALIZADA NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA UM DOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE - DANOS MORAIS – VALOR QUE DEVE SER REDUZIDO, PARA SE ADEQUAR À PROPORÇÃO DE CULPA DOS RÉUS – SEGURO - COBERTURA POR DANOS CORPORAIS/PESSOAIS - EXPRESSÃO QUE COMPREENDE OS DANOS MORAIS, QUE, NO CASO, NÃO FORAM EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DA APÓLICE - LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE, ADEMAIS, QUE SE REVELA ABUSIVA, POR GERAR O ESVAZIAMENTO DA COBERTURA CONTRATUAL, BEM COMO POR SER CONTRÁRIA À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO – COBERTURA POR DANOS DEVIDA – VALORES DAS COBERTURAS SECURITÁRIAS QUE DEVEM SER ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – VERBAS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDAS – AGRAVO RETIDO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0001129-94.2014.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - J. 29.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00011299420148160174 PR 0001129-94.2014.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 29/08/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

Na hipótese dos autos, entendo que a manutenção da menor, neta do falecido, no polo ativo da demanda, efetuado em primeira instância, está perfeitamente de acordo com a jurisprudência pátria, na medida em que conforme ressaltado na sentença: “
as partes e a testemunha ouvidas foram uníssonas em indicar que EDUARDA CAVALCANTE GUIMARÃES estava sob os cuidados de seus avós, dentre eles o de cujus
”.
Ademais, restou demonstrado que a menor residia com a vítima fatal do evento danoso, ressaltando que se trata de família de baixa renda, na qual a dependência econômica e o vínculo afetivo mais estreito, são mais presentes.

No caso, apesar de não
existir presunção de dano moral em favor da neta, não há dúvidas acerca do vínculo afetivo sólido existente entre ela e seu avô falecido
, o que é corroborado pelo pedido de sua guarda - ainda que tenha sido julgado improcedente - de forma suficiente a demonstrar que conviviam de forma próxima e constante e justificar uma indenização por danos morais.

Com isso, considerando correta a manutenção da neta do falecido no polo ativo da demanda, rejeito a preliminar suscitada.

Ressalto que a manutenção da neta como autora da ação, em nada prejudica a sua legitimação, em concorrência com o seu irmão Pedro Henrique Cavalcante Guimarães, na qualidade de sucessores de seu genitor, Sr. Jose Helder Monteiro Guimarães, filho do
de cujus
José Freitas Guimarães.

3.

Razões Recursais

Ultrapassada a questão preliminar suscitada, passo a análise do mérito do recurso.

Ambas as partes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, entendendo ter havido culpa concorrente da vítima para os danos que lhe foram causados em razão da conduta da concessionária prestadora de serviço público.

A ré/apelante aduz ter havido culpa exclusiva da vítima no evento e, consequentemente, a ausência do dever de indenizar, considerando ter sido confessado na petição inicial que o Sr. José Guimarães se dirigiu ao local do acidente para desligar o registro geral no momento em que a rede estava em curto, em total imprudência. Ressalta que a falta de cuidado e técnica da vítima teria sido preponderante para a ocorrência do acidente. Subsidiariamente, requer a revisão dos parâmetros de cálculo da indenização por danos materiais e a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Por sua vez, os autores/apelantes aduzem a inexistência de culpa concorrente, na medida em que a vítima não teria dado causa ao acidente, considerando que todo o terreno se encontrava eletrificado e ainda que tivesse corrido em direção oposta ao disjuntor, teria sofrido a descarga elétrica da mesma forma.

Por questão de ordem, analiso em conjunto ambas as insurgências recursais.

3.1.

Da Responsabilidade Objetiva – Empresa Concessionária de Serviço Público

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito à existência ou não de culpa da vitima no evento danoso, ainda que de forma concorrente e, em consequência, a configuração dos elementos constitutivos da responsabilidade civil, quais sejam
: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente; (II) a existência de dano e; (III) o nexo de causalidade entre ambas.

Considerando que a requerida é concessionária de serviço público, a sua responsabilidade civil é objetiva, não cabendo a análise a respeito da culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Pois bem, vislumbro a ocorrência de todos os elementos no caso em apreço, estando escorreita a decisão do magistrado de primeiro grau. Os documentos carreados na peça inaugural e na peça defensiva, somados as regras pertinentes à matéria, dão a certeza a este Juízo que ocorrera a prática de ilícito por parte da ré/apelante.

Resta incontroverso nos autos, que o óbito da vítima decorreu de descarga elétrica ocasionada pelo rompimento de um cabo de energia elétrica que acabou por criar uma área energizada no solo.

Como bem ressaltado pelo magistrado:

“O laudo de exame de n. 79/2011 (fl. 58), elaborado pelo Centro de Pericias Científicas Renato Chaves, em suas considerações de ordem técnico-periciais assim pontificou:

Foi verificado que o cabo de aterramento dos ramais de ligação das três unidades consumidoras lá existentes encontrava-se rompido e o cabo do ramal de ligação encontrava-se no chão. (...) a possibilidade da ocorrência de oscilação do nível de tensão (sobre tensão), fornecida pela concessionária, passa a ser a possibilidade de maior evidência do incidente onde veio a óbito o Sr. José Freitas Guimarães, devido às características e os vestígios encontrados.

Mas não só isso, pois as fotos apresentadas às fls. 59/60, de autoria do citado centro científico, não só conferem maior clareza à dinâmica dos fatos, como também, ao ser conjugadas com as informações técnicas e aos relatos testemunhais colhidos, nos dão clara percepção de que uma sobre tensão atingiu a unidade consumidora em análise, tendo sido causa preponderante ao acidente.

Esta ilicitude por parte da concessionária foi confirmada pela conclusão pericial.

Por certo que, pelo princípio da concentração, caberia à ré tentar desqualificar tecnicamente as conclusões periciais feitas pelo órgão técnico, o que poderia ser feito, inclusive, por meio de prova pericial indireta ou indicação de erros técnicos na referida peça.

Nada disso foi feito.

Como já dito, a prova testemunhal colhida na audiência de instrução reconstruiu de forma bastante crível toda a dinâmica descrita na inicial, e a qual, friso, não foi sequer afastada pela contestação.

(...)

Naquela oportunidade já era exigível da parte concessionária uma postura comissiva cogente, materializada em um fazer, que na prática seria a transmissão da tensão em patamar apto e suficiente para proteger a população de riscos diversos.

O fato é que assim não o fazendo, como foi o caso, entendo que a ré agiu de forma ilícita, e mais, pois, tendo sido sua conduta materializada de forma deficiente, tenho que a causa em apreço foi adequada ao óbito da vítima.

De fato, a instrução probatória deixa clara a responsabilidade da concessionária de serviço público no evento danoso, já que conforme laudo pericial anexado aos autos, o incidente que levou a vítima a óbito decorreu da provável oscilação do nível de tensão (sobre tensão), fornecida pela concessionária o que ocasionou o rompimento do cabo de aterramento dos ramais de ligação das três unidades consumidoras existentes no local, em atenção às características e os vestígios encontrados.

A afirmação da apelante de que o rompimento da estrutura e cabeamento relatado pelo Centro de Perícias se restringe a estrutura contida no interior da propriedade, de forma que não haveria qualquer ingerência ou dever de manutenção por parte da Concessionária, se encontra desacompanhada de provas contundentes, capazes de se contrapor as conclusões do laudo pericial e demais provas dos autos.

Assim, inegável a ocorrência de ato ilícito, ante a falha relativa à segurança que se espera dos serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica, fator que se revelou decisivo para a ocorrência do resultado danoso, o que afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima e de rompimento do nexo causal.

Dito isto. Passo a averiguar a existência de concausa para o acidente.

No caso, entendeu o magistrado singular que a vítima concorreu para o acidente, tendo sido negligente em sua conduta, na medida em que não seria razoável ou crível supor que o homem médio, como a vítima, venha tentar desligar a chave geral de energia, sem imaginar que por não possuir qualquer conhecimento de ordem técnica e proteção adequada, não estaria a correr riscos na empreitada narrada.

Aduzem os autores/apelantes que a sentença merece reparos, uma vez que a vítima não teria concorrido para o evento, tendo agido como qualquer pessoa agiria na situação e, que ainda que tivesse corrido para o lado oposto ao disjuntor, teria sofrido a descarga elétrica da mesma maneira.

Entendo não merecer reformas a sentença, neste ponto.

Depreende-se do conjunto probatório, que no dia do acidente em que houve um incêndio no poste de rede de alta tensão, tendo ocasionado curto circuito em eletrodomésticos, a vítima teria levantado de seus aposentos e no ímpeto de cessar o incêndio correu, descalço, em direção ao poste que incendiava na intenção de desligar a “chave geral”, porém ao pisar no gramado recebeu forte corrente elétrica, vindo a falecer no local.

É certo que a vítima é pessoa que possuía certa instrução, que pode ser enquadrado dentro do conceito de homem médio, de forma que conhecedor dos riscos de correr em direção a poste de alta tensão com foco de incêndio, tendo agido, sem dúvidas com imprudência e imperícia.

No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial pertinente à análise em questão:

Sob outro vértice, é necessário esclarecer se a vítima José Freitas Guimarães concorreu na culpa do acidente, ou se a conduta omissiva da Celpa foi suficiente para o acidente. Nesse viés, os autores interpuseram recurso de apelação sustentando que a vítima não concorreu para o evento morte, pois ainda que tivesse corrido para o lado oposto ao disjuntor, pelo fato de todo terreno estar energizado, teria sofrido a descarga elétrica da mesma maneira.

Conforme se extrai dos autos, o Sr. José Freitas Guimarães foi qualificado na exordial como sendo um homem destacado e respeitado na sociedade capanemense, inclusive concorreu ao pleito eleitoral de 2000, quando foi diplomado pela Justiça Eleitoral como segundo suplente.

Portanto, há de se considerar que o de cujus possuía certa instrução, podendo ser enquadrado dentro do padrão do que se chama como homem médio. Logo, da vítima havia de se esperar uma conduta prudente, todavia não foi o que aconteceu.

Pelos fatos narrados na exordial, é evidente que o Sr. José Freitas Guimarães agiu de forma imprudente ao sair correndo descalço em direção ao poste de energia que estava incendiando em curto-circuito, razão pela qual, entendo que a vítima deu concausa ao evento morte, portanto, correta a aplicação ao caso do art. 945 do Código Civil Brasileiro, in verbis:

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

No caso em análise, o juízo a quo reduziu em 50% o valor da compensação por danos morais, o que entendo correto, pois, como dito, a vítima agiu de forma imprudente ao sair correndo descalço em direção ao poste de energia que estava incendiando em curto-circuito, dando concausa ao acidente que culminou no evento morte.

Em consonância com o entendimento esposado pelo ilustre representante do
parquet
, entendo que o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do evento morte, ante a sua atitude impulsiva diante da periculosidade da situação, de forma a atenuar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Assim, constatada a culpa concorrente, escorreita a sentença que balizou a responsabilidade de cada parte na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Passo a analisar os danos.

3.2.

Dos Danos Materiais

Insurge-se a apelante contra a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, requerendo que caso superada a argumentação relativa à culpa exclusiva da vítima, sejam revistos os parâmetros e forma de cálculo aplicados para o pagamento de pensão a viúva, por estarem em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o pagamento da pensão deve ser feito de forma mensal e em valor correspondente a 2/3 (dois terços) dos rendimentos da vítima, sendo que a idade limite para o pensionamento é 65 (sessenta e cinco) anos.

Em sentença, o juízo de piso determinou o pagamento de pensão no valor de 1 (um) salário mínimo desde a época dos fatos até que a vítima completasse 70 anos, devendo ser pago de uma única vez.

Passo a analisar. Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais na forma de pensão à viúva, porque presumida a contribuição do companheiro para as despesas do lar, havendo de ser o valor estipulado em 2/3 (dois terços) do salário recebido pelo falecido na data do óbito, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

In casu
, não restou demonstrado o valor dos rendimentos da vítima, de forma que o parâmetro a ser observado para o pensionamento deverá ser o salário mínimo, que é a base para o exercício laboral mínimo de cada trabalhador.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FIO DE ENERGIA ROMPIDO SOBRE VIA PÚBLICA. MANIPULAÇÃO DO FIO COM HASTE DE MADEIRA POR TRANSEUNTE. DESCARGA ELÉTRICA QUE RESULTOU NO EVENTO MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADAS. CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO. HONORÁRIOS MANTIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCRASTINATÓRIOS - MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) EXCLUÍDA. I - A responsabilidade da empresa de energia elétrica sobre os serviços por ela prestados opera-se sob a modalidade objetiva, prescindindo de culpa e satisfazendo-se com o dano e o nexo de causalidade. II - Em casos de acidentes relacionados à descarga elétrica, cabe ao prejudicado a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal, ficando dispensado da prova da culpabilidade dos agentes da concessionária de serviço público que, entretanto, pode demonstrar algum excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior e, ainda, a culpa, total ou parcial da vítima, para a ocorrência do evento danoso, hipótese em que se exime, integral ou parcialmente, da obrigação de reparar os danos oriundos do ato. III - A previsibilidade de intensas chuvas e tempestades possibilita à fornecedora do serviço de eletricidade se preparar e realizar reparos em suas redes de transmissão para suportar tais eventos da natureza, retirando do acontecimento a característica de inesperado que é essencial ao fortuito ou força maior. IV - Ocorrendo a eletrocussão de familiar dos autores em razão da negligência da empresa requerida, ao realizar a manutenção e os reparos com precisão de sua rede elétrica, somado ao ato da vítima em tentar remover, sem equipamento e preparo necessários, o cabo de energia rompido, mostra-se recíproca a culpa pelo evento danoso, cabendo à empresa requerida ressarcir aos autores apenas na metade do valor da condenação fixada, a teor do artigo 945 do Código Civil.
V - A viúva da vítima do acidente faz jus ao recebimento de pensão por ato ilícito porque a contribuição do companheiro para as despesas do lar é presumida, havendo de ser o valor estipulado em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo recebido pelo falecido na data do óbito, já que não provada sua renda fixa. Pensão devida desde o evento danoso até a data do falecimento da viúva, restando transferido o direito à tal verba para os seus sucessores.
VI - A construção jurisprudencial recente sobre comprovação dos danos morais sinaliza no sentido de cuidar-se de dano in re ipsa, onde a responsabilização do agente opera-se por força do simples fato da violação, tornando-se desnecessário a demonstração do prejuízo sofrido. VII - A indenização por dano moral tem duplo caráter, ao mesmo tempo que compensa o lesado pela dor e pelo abalo psicológico sofrido, serve de punição e de prevenção para o lesante, no sentido de evitar futuras condutas semelhantes. Mostrando-se exagerado o valor arbitrado a título de danos morais na origem, impõe-se a redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e amparada nos precedentes em casos idênticos. VIII - Fixada a verba honorária nos limites legais e consoante apreciação equitativa do juiz, descabe a redução do quantum neste grau de jurisdição. IX - Não verificado o intuito protelatório nos embargos de declaração, impõe a exclusão da multa arbitrada na origem. X - Apelos conhecidos, desprovido o primeiro e parcialmente provido o segundo.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01895532920178090011, Relator: Carlos Magno Rocha da Silva, Data de Julgamento: 23/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2019)

Assim, entendo que merece
reforma a sentença para que a pensão seja fixada no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo
, considerando que se presume que 1/3 dos ganhos da vítima seria despendido para a sua própria manutenção.

No que tange a alegação de que a indenização por danos materiais consistente em pensionamento não poder ser paga em uma única parcela, e sim de forma mensal, entendo que a discussão não merece delongas, na medida em que, conforme ressaltado pelo Ministério Público, foi determinado pelo Juízo de piso que o pensionamento seria devido até que a vítima completasse 70 anos de idade, sendo que atualmente, a vítima se viva fosse, estaria com 72 (setenta e dois) anos de idade. Transcreve-se o trecho pertinente da manifestação ministerial:

A meu ver, não assiste razão à Celpa.

Conforme se depreende dos autos, na época do acidente que culminou no evento morte, a vítima contava com 64 (sessenta e quatro) anos de idade e, aparentemente, gozava de boa saúde, sendo proprietário de um empreendimento rural. Por sua vez, não restou comprovado nos autos o valor da renda mensal auferida pelo de cujus, todavia é evidente que o mesmo contribuía com a manutenção de seu núcleo familiar.

Dessa forma, entendo correta e prudente a forma como foi fixada pelo Juízo de piso – 01 salário mínimo, a título de alimentos, devido desde a época dos fatos até que a vítima completasse 70 anos de idade, a serem pagos de uma só vez, considerando que, atualmente a vítima, se viva fosse, estaria com 72 (setenta e dois) anos de idade.

Da mesma forma, não merece procedência o pedido de reforma da sentença para que seja estipulada como idade limite para o percebimento do pensionamento, 65 (sessenta e cinco) anos, considerando que resta pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
[2]
que: “
a pensão mensal por ato ilícito deve perdurar (termo final) até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro
”.

Na linha do exposto, merece reforma a sentença, neste ponto, tão somente para que a pensão seja fixada no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo.

3.3.

Dos Danos Morais –
Quantum
indenizatório

Insurge-se o apelante contra a condenação por danos morais, requerendo na hipótese de não aceitação da tese de culpa exclusiva da vítima, que seja reduzido o valor estipulado em sentença, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais para cada apelado, dando um total de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), eis que desmedidamente elevado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que em casos como o presente, a jurisprudência pátria vem entendendo se tratar de
dano in re ipsa
, presumindo-se a sua ocorrência quando demonstrado o ato ilícito e o nexo causal, tornando-se desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido, como bem ressaltou o magistrado
a quo
:

Quanto à compensação do dano moral, não se pode negar que a perda da convivência de um ente querido, como foi o caso, tem aptidão suficiente para lesionar a perspectiva psíquica da personalidade, gerando uma dor, por certo, que não se pode reduzir em palavras ou signos linguísticos.

Assim,
inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foram submetidos os autores
.

No que tange ao quantum da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

No caso concreto, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato e, principalmente, o número de autores ofendidos que acarreta uma diluição do quantum indenizatório, entendo ser necessário reduzir a indenização por danos morais, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores, à quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) já que tal valor observa o princípio da razoabilidade e se encontra em consonância com os valores que vem sendo fixados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, conforme se verifica:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA.
MORTE DA VÍTIMA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. FIXAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. 1.- Na linha dos precedentes desta Corte, os valores fixados a título de danos morais pelas instâncias de origem, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados, em sede de recurso especial, quando realmente exorbitantes ou quando, ao contrário, sejam tão irrisórios que configurem um atentado à dignidade da vítima. 2.- A indenização fixada na origem é ínfima e destoa dos valores aceitos por esta Corte para casos semelhantes, isto é, de dano moral decorrente de morte de familiar em acidente em via férrea, devendo, portanto, ser majorada. 3.- Superado o juízo a respeito da razoabilidade da indenização
, cumpre buscar critérios para a fixação do novo valor indenizatório. 4.- O E. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no julgamento do REsp nº 959780/ES (TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011) realizou estudo minudente dos precedentes desta Corte a respeito do tema. Naquela oportunidade demonstrou que as condenações impostas nesta instância Superior para a hipótese de dano-
morte, com ressalva de casos excepcionais, tem variado entre 300 e 500 salários mínimos.
5.- Recurso Especial provido, em parte, para elevar a indenização
antes fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos três autores, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada um dos autores (companheiro e filhos da vítima).
(REsp 1445254/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 01/08/2014 - sem grifo no original) – (grifos nossos)

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. MORTE DE FILHA POR DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃ DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO PARA R$-60.000,00 À CADA UM DOS APELANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADO DE 10% PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Em sede de mérito, no que tange ao quantum indenizatório deferido individualmente para cada ente da família, apesar de reconhecer que o valor de R$- 15.000,00 arbitrado em sentença é realmente baixo, entendo que a majoração ao patamar de R$-300.000,00, para cada um dos recorrentes, se afigura demasiadamente elevado e desproporcional, uma vez que, somados os valores, dariam R$-900.000,00.

Consultando a jurisprudência do STJ, encontrei alguns parâmetros para arbitramento de indenização por dano moral, em casos semelhantes ao dos presentes autos, in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. MORTE DO FILHO DOS AUTORES, POR ELETROCUSSÃO. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 30/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravada em face da Companhia Energética do Maranhão-CEMAR, objetivando indenização por danos morais e materiais pela morte do filho dos autores, em decorrência de descarga elétrica de um fio de alta tensão, de responsabilidade da empresa ré
. A sentença julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, despesas com o funeral e pensionamento, no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo. O acórdão reformou parcialmente a sentença, tão somente em relação à base de cálculo da verba honorária. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de

Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com base no exame dos elementos fáticos dos autos - no sentido de que a recorrente não comprovou que a morte decorreu de culpa exclusiva da vítima, restando patente a existência do dano e da relação de causalidade com a omissão dos deveres de cuidado e de manutenção devidos -, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve o valor da indenização por

danos morais arbitrado pela sentença, concluindo pela razoabilidade da "indenização por dano moral, diante das peculiaridades do caso concreto e ainda tendo como norte os precedentes dos Tribunais Superiores", fixando o "dano moral em R$ 200.000,00, sendo a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada", quantum que não se mostra exorbitante, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido
. VI. Em relação à indenização por dano material, a parte agravante suscita tese que não foi objeto das razões do Recurso Especial, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, em sede de Agravo interno, que não merece ser conhecida, na forma da jurisprudência. VII. Agravo interno parcialmente conhecido e improvido. (AgInt no AREsp 1248433/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado ou para corrigir erro material. 2. Contudo, para evitar novos questionamentos, acolhem-se

os Embargos Declaratórios para prestar esclarecimentos, sem, no entanto, emprestar-lhes efeitos infringentes. 3. Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais é possível quando exorbitante ou insignificante a verba estipulada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. No caso em foco, a fixação da indenização por dano moral na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais, não se mostra teratológica, dadas as peculiaridades do caso, de forma que o exame do valor arbitrado e a sua revisão demandam reavaliação de fatos e provas, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
5. No mais, os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim. 6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito infringente, apenas para prestar esclarecimentos. (EDcl no REsp 1669017/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DO TRABALHADOR. FALTA DE CONDIÇÕES NO LOCAL DO TRABALHO. LAUDO

PERICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS). DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Pronunciado pela Corte de origem o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a morte da vítima, proveniente de descarga elétrica, a revisão de tal entendimento demanda o reexame dos aspectos fáticos delineados na lide, o que
resta obstado nesta via recursal especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 2. A indenização por danos morais, fixada em quantum sintonizado ao princípio da razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência novamente da Súmula n. 7/STJ. 3. Recurso desprovido.
(AgRg no AREsp 154.526/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 26/06/2012)

Conforme posição hodiernamente defendida pelo Superior Tribunal de Justiça, a indenização deve
ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pela

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica.
(STJ , Resp n.º 215607-RJ, 4.ª Turma, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. 17.08.1999, v.u., DJU 13.09.1999, p. 72, trecho do voto do relator).

Diante dessas considerações, e observando os arestos do STJ acima mencionados, bem como, as particularidades do caso concreto, arbitro a indenização por dano moral em R$-180.000,00, sendo R$-60.000,00 para cada um dos recorrentes.

Por fim, quanto ao pedido de elevação dos honorários advocatícios de 10% para 20%, levando em consideração a complexidade da matéria e do trabalho desenvolvido pelos advogados, fixo-os em 15% sobre o valor da condenação, diante do êxito parcial do presente recurso.

ASSIM, pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para reconhecer a legitimidade ativa ad causam de Mayara Cris Lima Neves, irmã da vítima; majorar o valor da condenação à título de danos morais para o patamar de R$-180.000,00, sendo R$-60.000,00 para cada um dos recorrentes; e, por fim, elevar o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o

valor da condenação.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao juízo a quo.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

(APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0004172-73.2014.814.0019, 2020.00550469-76, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-18) (grifos nossos)

Ressalta-se que ante a confirmação da existência de concausa, há de ser reduzida a condenação em 50% (cinquenta por cento), restando R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos sete autores, o que perfaz o valor total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.4.

Dos Juros e Correção Monetária

Insurge-se a ré/apelante contra a sentença que teria estipulado como termo inicial para a incidência dos juros moratórios e correção monetária, a data do sinistro. Defende que a correção monetária e os juros moratórios deveriam incidir a partir da decisão, transitada em julgado, que fixa o valor indenizatório.

Por sua vez, os autores/apelantes alegam que por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de eventual indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso, ou seja, do acidente e não do arbitramento, conforme súmula 54 do STJ.

A discussão não merece maiores delongas, considerando restar pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que os juros moratórios, por se tratar de responsabilidade extracontratual, fluem da data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Desta forma, a indenização por danos morais deverá ser corrigida desde o respectivo arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

No que tange a indenização por danos materiais, consistente na pensão a ser paga a viúva da vítima, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo nacional, deve incidir correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada prestação (art. 398 do Código Civil), devendo as parcelas em atraso ser pagas de uma só vez.

3.5.

Dos Honorários Advocatícios

Em sede de Apelação, os autores questionam a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados com base no art. 20, §4º do CPC de 1973, quando já vigente o Novo Código de Processo Civil. Requer a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios de no mínimo 10% até 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º do NCPC, ampliando a base de cálculo para abranger, além das quantias indenizatórias fixas, também as prestações vencidas e doze vincendas da pensão mensal.

Cinge-se a discussão, neste ponto, acerca do diploma legal aplicável à hipótese dos autos em relação à condenação em honorários sucumbenciais.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que é indiferente a data do ajuizamento da ação, sendo aplicável ao caso, o diploma legal vigente na data da sentença ou acórdão que impõe a condenação em honorários, conforme se verifica:

PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. DEFINIÇÃO DA LEI APLICÁVEL. MAJORAÇÃO DEVIDA.

1.

Cuida-se de Embargos

2.

de Declaração contra o acórdão que não conheceu do Recurso Especial da parte embargada.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem farta jurisprudência no sentido de que é indiferente a data do ajuizamento da ação ou a do julgamento dos recursos correspondentes, pois a lei aplicável para a fíxação inicial da verba honorária é aquela vigente na data da sentença/acórdão que a impõe. Precedentes: REsp 542.056/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.3.2004; REsp 816.84S/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13.3.2009; REsp 981.196/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2.12.2008; AgRg no REsp 910.710/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 28.11.2008; Aglnt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.4.2017; REsp 1.465.535/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 9.8.2016.

3. A essa jurisprudência há que se adicionar o entendimento do STJ em relação à vigência do novo Código de Processo Civil (CPC/2015), que estabeleceu como novidade os honorários sucumbenciais recursais. Sendo assim, para os recursos interpostos de decisões/acórdãos publicados já na vigência do CPC/2015 (em 18.03.2016) é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015: Enunciado Administrativo 7/STJ - "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do NCPC".

4. São possíveis, em princípio, quatro situações: a) se o processo tiver sentença, decisão em segundo grau e decisão em instância especial todos na vigência do CPC/1973: aplica-se integralmente o regime previsto no art. 20 do CPC/1973 para todo o processo, não havendo que se falar em honorários sucumbenciais recursais; b) se o processo tiver sentença e decisão em segundo grau na vigência do CPC/1973 e decisão em instância especial na vigência do CPC/2015: b. l) utiliza-se o regime previsto no art. 20. do CPC/1973 para a fixação dos honorários na sentença; b.2) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo); b.3) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial); c) se o processo tiver sentença na vigência do CPC/1973 e acórdão em segundo grau e acórdão em instância especial na vigência do CPC/2015: c.l) adota-se o regime previsto no art. 20 do CPC/1973 para a fixação dos honorários na sentença, c.2) não há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo), c.3) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial);
d) se o processo tiver sentença, acórdão em segundo grau e acórdão em instância especial na vigência do CPC/2015: d.l) aplica-se o regime previsto no art. 85. do CPC/2015 para a fixação dos honorários na sentença, d.2) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da sentença (v.g. no julgamento da Apelação ou do Agravo), d.3) há honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (v.g. no julgamento do Recurso Especial). Dito de outra forma, ocorre a aplicação integral do CPC/2015.

5. No caso concreto, o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento foi publicado na vigência do CPC/2015, o que torna possível a fixação de honorários sucumbenciais recursais no julgamento do recurso da decisão de segundo grau (julgamento do presente Recurso Especial).

6. Assim, os Aclaratórios merecem ser acolhidos, na medida em que não houve manifestação na decisão acerca da fixação dos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC/2015.

7. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total da verba sucumbencial determinada nas instâncias ordinárias, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

8. Embargos de Declaração acolhidos.

(EDcl no REsp 1826150/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 05/05/2020)

No caso concreto, a sentença foi prolatada em 09 de maio de 2018, quando, inegavelmente, já se encontrava em vigor o Novo Código de Processo Civil, o que atrai a aplicação das normas pertinentes a condenação em honorários advocatícios, previstas no artigo 85, §2º do NCPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma, merecem procedência os argumentos dos autores/apelantes para que seja reformada a sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios com a devida aplicação do artigo 85, §2ª do NCPC e a consequente fixação dos honorários sucumbenciais entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação.

Dito isto e, considerando a sucumbência recíproca, impõe-se a condenação da ré ao pagamento de 70% e os autores de 30% dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o ser serviço.

4.

Dispositivo

Por todo o exposto, CONHEÇO dos Recursos de Apelação interpostos e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, para, reformando a sentença:

a) Minorar a condenação à título de danos morais para o patamar de R$-60.000,00 a ser pago a cada um dos autores, valor que reduzo, com base no artigo 945 do CC pela metade ante a culpa concorrente, perfazendo a quantia de R$ 30.000,00 para cada um dos autores, corrigida desde o respectivo arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

b) Minorar a indenização por danos materiais a ser paga à viúva, à título de alimentos, para o valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, devidos desde à época dos fatos até que a vítima completasse 70 anos, com incidência de correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada prestação (art. 398 do Código Civil).

c) Aplicar o artigo 85, §2ª do NCPC para, considerando a sucumbência recíproca, impor a condenação da ré ao pagamento de 70% e os autores de 30% dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por serem os autores beneficiários do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém, 10/08/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
"RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] IRMÃO DA AUTORA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. IRMÃO UNILATERAL. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Por analogia do que dispõem os arts. 12 e 948 do Código Civil de 2002; art. 76 do Código Civil de 1916; e art. 63 do Código de Processo Penal, com inspiração também no art. 1.829 do Código Civil de 2002, como regra - que pode comportar exceções diante de peculiaridades de casos concretos -, os legitimados para a propositura de ação indenizatória em razão de morte de parentes são o cônjuge ou companheiro(a), os descendentes, os ascendentes e os colaterais, de forma não excludente e ressalvada a análise de peculiaridades do caso concreto que possam inserir sujeitos nessa cadeia de legitimação ou dela excluir.

(...)

5. Recurso especial não provido."

(REsp n. 1.291.845/RJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 9/2/2015, grifou-se)

[2]

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTE SEGURADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SEGURO FACULTATIVO. RENÚNCIA DO SEGURADO À LITISDENUNCIAÇÃO. DANO MATERIAL. MONTANTE CONDENATÓRIO. INCLUSÃO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E FGTS. POSSIBILIDADE. VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. ADIÇÃO DE VERBAS DE CARÁTER EVENTUAL OU NÃO REMUNERATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. LUCRO CESSANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. CUSTEIO. PROVIDÊNCIA CONCEDIDA. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO OBRIGATÓRIO. ADIANTAMENTO DE VALORES. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 246/STJ. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. ÉPOCA DO SINISTRO. TABELA DO IBGE. DANOS MORAIS. QUANTIA. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA Nº 362/STJ.

1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em decorrência da morte do marido e genitor dos autores, respectivamente, em acidente aéreo.

3. No seguro de responsabilidade civil facultativo, o terceiro prejudicado não pode demandar diretamente contra a seguradora, sobretudo se o segurado renunciar ao benefício processual da litisdenunciação. Incidência da Súmula nº 529/STJ. Inaplicabilidade do art. 788 do Código Civil, restrito aos casos de seguro de responsabilidade legalmente obrigatórios. 4. No transporte aéreo, a obrigatoriedade de contratação de seguro prevista no art. 281 da Lei n° 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica) refere-se ao Seguro de Responsabilidade do Explorador e Transportador Aeronáutico (RETA), consoante a categoria da aeronave, nos termos da Subparte F da NSMA 58-47 (RBHA 47) e nos limites estabelecidos no comunicado DECAT 001/95, de 23/1/1995, do Instituto de Resseguro do Brasil (IRB). 5. É cabível a inclusão do 13º salário, das férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) e do FGTS no cálculo do pensionamento por ato ilícito quando existir prova de trabalho assalariado da vítima na época do sinistro. Precedentes.

6. Na apuração do valor da pensão mensal por ato ilícito, não podem ser consideradas as promoções futuras na carreira e a participação nos lucros nem as verbas atinentes ao plano de aquisição de ações e ao adicional de automóvel em face da eventualidade de tais fatos e do caráter indenizatório de alguns (e não salarial), não se enquadrando no conceito jurídico de lucros cessantes. Precedente.

7. Alterar as conclusões das instâncias ordinárias, que consignaram que os custos do tratamento psicológico já foram antecipados, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

8. É possível o desconto do valor do seguro obrigatório no montante fixado a título de indenização pelos danos materiais sofridos, sob pena de haver indevido bis in idem. Aplicação da Súmula nº 246/STJ.

9. Os valores pagos por força de tutela antecipada e a título de antecipação de indenização devem ser descontados do montante final, já que possuem a mesma natureza e finalidade das verbas a que foi condenada a demandada. Vedação ao pagamento em duplicidade e ao indevido enriquecimento ilícito dos autores. 10. A pensão mensal por ato ilícito deve perdurar (termo final) até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.

11. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da Súmula nº 7/STJ e reexaminado o montante fixado a título de danos morais pelas instâncias ordinárias caso se revele irrisório ou exorbitante.

Necessidade de adequação aos parâmetros jurisprudenciais. Redução do valor indenizatório para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada autor a fim de compensar os danos morais sofridos com a morte em acidente aéreo do cônjuge e genitor, respectivamente.

12. Em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por familiares de vítima de acidente que veio a óbito, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula n° 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual, apesar de a relação originária entre a vítima do acidente e o transportador ser contratual. Precedente da Corte Especial.

13. O termo inicial da correção monetária do valor da indenização do dano moral é a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ), ou seja, a data do presente julgamento.

14. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp 1422873/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

Belém, 10/08/2020